Tribunal: TJES
Processo: 0002586-60.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002586-60.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SEVERO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002586-60.2020.8.08.0050

APELANTE: DANIEL SEVERO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
DANIEL SEVERO DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso na figura tipificada no
artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 663 dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 02/10/2020, por volta de 19h, no bairro Campo Verde, o apelante, por meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, efetuou diversos golpes contra a vítima Maria de Fátima da Silva, não logrando êxito em ceifar a vida da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme a exordial, a vítima e DANIEL se viram pela primeira vez na data dos fatos, no período da tarde, dentro de uma escola pública chamada Caíque, onde a vítima trabalha. O apelante ao avistar a vítima na escola, perguntou se ela era coordenadora e se poderia ajudá-lo, respondendo Maria que ele deveria procurar o CRAS da região. Em seguida, Maria foi embora para a sua casa, que se localizava em frente à escola.

A peça acusatória aponta que o apelante, então seguiu a vítima e abriu o portão que dava acesso ao quintal de sua residência. Nesse sentido, a vítima pediu para o apelante não entrar, sendo o local propriedade particular. O apelante, então, insistiu pedindo um copo de água. A Vítima então lhe entregou uma garrafa de água descartável, pediu que ele saísse de sua residência e, novamente, sugeriu que ele fosse ao CRAS procurar ajuda.

Conforma a peça acusatória, no mesmo dia, por volta de 18h30min, a vítima abriu a porta de sua residência para acessar a escada, quando se deparou com Daniel na porta. Ato contínuo, sem que ela esperasse, DANIEL passou a agredi-la com violentos socos, batendo sua cabeça contra o chão, enquanto dizia que iria matá-la, xingando-a. Em seguida, o apelante a jogou contra o chão e desferiu mais golpes, até que ela desfaleceu e ele permaneceu no local.

A exordial ainda aponta que a guarda municipal de Viana foi imediatamente ao local tendo se deparado com a vítima agredida, ensanguentada e com traumas na cabeça, pescoço, braços e, ainda, amarrada com fios elétricos nos braços.

Nas razões recursais (fls. 216/218-v), pugna pela redução da pena-base.

O presente recurso
limita-se à dosimetria da pena
.

Na primeira fase
da dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 15 anos de reclusão, valorando negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade, motivos e circunstâncias do fato
, da seguinte maneira:

[...] O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
. Seus
antecedentes
possuem registro de processo criminal com condenação criminal pelo crime de roubo.

Sem maiores registros, sobre a sua
conduta social
. Sua
personalidade
aponta ausência de empatia e grande frieza e agressividade. Os
motivos
não o favorecem, considerando que chegou a mencionar para a vítima estava se insinuando para o acusado. Posteriormente, diz que se sentiu rejeitado pela vítima, sendo que nenhum destes fatos restou demonstrado.

As
circunstâncias
não lhe são favoráveis, visto que agiu com elevada desproporção a uma conduta que sequer ocorreu, mostrando-se incabível pela prova produzida nos autos. A vítima segundo o acusado teria "recusado o acusado", segundo suas próprias palavras.

As
consequências extrapenais do crime
foram as próprias do tipo penal, registrando-se o trauma sofrido pela vítima, além das lesões físicas. A vítima relatou neste plenário que necessitou de tratamento psiquiátrico. O
comportamento da vítima
, não contribuiu para a eclosão do evento. [..]

Observa-se que o magistrado
a quo
foi benevolente com o apelante, considerando que trata-se de homicídio qualifcado, cuja pena abstrata inicial é de 12 anos e foi acrescentado à sua pena-base apenas 3 anos. Ou seja, seja utilizando a fração de 1/6 ou de ,
não foram consideradas, de fato, sequer duas circunstâncias judiciais
.

De fato, a
personalidade
do apelante merece reprovação, visto que restou demonstrado pelo laudo psiquiátrico (fls. 177/181-v), que aponta a ausência de empatia, agressividade e não demonstra arrependimento do delito praticado.

Os
motivos
também merecem reprovação visto que o apelante afirma que cometeu o delito por motivo fútil, visto que se sentiu rejeitado pela vítima.

Além disso, as
circunstâncias do crime
também não o favorecem, visto que o apelante além de seguir a vítima até a residência dela, não aceitou ir embora mesmo que ela tivesse pedido e cometeu o crime por achar que ela teria primeiro se insinuado e depois o rejeitado, o que sequer restou demonstrado nos autos.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada. Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Portanto, justificada a negativação de ao menos três das circunstâncias judiciais indicadas, observada a conduta do apelante e o
quantum
aplicado, constato que
a pena-base deve ser mantida em
15
anos de reclusão
.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da agravante da
reincidência
(GUIA N° 205241), acrescentando 1 ano ao
quantum
intermediário.

Mais uma vez, o magistrado foi benevolente, visto que caso fosse observada a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária deveria ser exasperada em 2 anos e 6 meses.

Logo,
sem reparos
.

Na terceira fase
, incide a
causa de
diminuição
da pena relativa ao
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, na qual a pena foi reduzida em 1⁄2, razão pela qual, a pena definitiva foi fixada em

8
(
oito
) anos de reclusão,
em
regime inicial
fechad
o
para o cumprimento da pena
.

Sendo assim, não havendo reparos a serem realizados na dosimetria da pena, conheço do recurso para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.